Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-81.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000063-81.2021.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ANA CAROLINA CAZELLI CONDE - CPF: 025.591.331-13 (AGRAVANTE), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), ALAIDES ARAUJO SILVA - CPF: 034.848.815-77 (AGRAVANTE), SILVIO MARTINS DA SILVA - CPF: 026.121.001-72 (AGRAVANTE), FABRICIO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 411.737.241-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SILVIO MARTINS DA SILVA - CPF: 026.121.001-72 (AGRAVADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ANA PAULA ANDRE DA MATA - CPF: 981.835.401-04 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALAÍDES ARAÚJO SILVA - CPF: 034.848.815-77 (AGRAVADO), ANA CAROLINA CAZELLI CONDE - CPF: 025.591.331-13 (AGRAVADO), FABRICIO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 411.737.241-68 (AGRAVADO), FLORENCE MARTINS DE ARAUJO - CPF: 377.491.101-00 (AGRAVADO), FABIOLA MARTINS DE ARAUJO - CPF: 804.575.251-34 (AGRAVADO), FRANCILAINE MARTINS DE ARAUJO SCHONS - CPF: 331.931.341-04 (AGRAVADO), FABRICIO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 411.737.241-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLORENCE MARTINS DE ARAUJO - CPF: 377.491.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIOLA MARTINS DE ARAUJO - CPF: 804.575.251-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCILAINE MARTINS DE ARAUJO SCHONS - CPF: 331.931.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA APELAÇÃO N. 1000063-81.2021.8.11.0004.

AGRAVANTE: ANA CAROLINA CAZELLI CONDE.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE SILVIO MARTINS DA SILVA E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ANA CAROLINA CAZELLI CONDE
contra a decisão monocrática de ID n. 291549383 que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que
NEGOU RPOVIMENTO
ao Recurso de Apelação por ela interposto.

Em suas razões, a Agravante reprisa,
ipsi literis
, as razões da Apelação, asseverando a ausência de citação/intimação na Reconvenção, o que acarretaria Cerceamento de sua Defesa, bem como o fato de que a sentença seria ultra petita pela ausência de pedido de Reintegração de Posse.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ANA CAROLINA CAZELLI CONDE
contra a decisão monocrática de ID n. 291549383 que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que
NEGOU RPOVIMENTO
ao Recurso de Apelação por ela interposto.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a Recorrente reprisa as alegações anteriormente apresentadas nos autos, inexistindo qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou devidamente anotado no
decisum,
tanto nos Embargos quanto no Apelo que a Recorrente obteve pleno conhecimento da Reconvenção, bem como a reintegração é corolário lógico do
decisum
.

Oportuna a transcrição dos
decisuns
:

Após análise detida dos autos, verifica-se que a Apelante argui o CERCEAMENTO DE DEFESA porquanto não haveria sido intimada da Reconvenção apresentada pelos Apelados, o que lhe obstou a devida defesa.

Entretanto, o que se extrai dos autos é que após a apresentação da Recovenção, a Apelante fora se manifestou nos autos por diversas vezes, conforme IDs ns. 49175147, 128351985, 129538072 e 158515025, porém em nenhum deles suscitou qualquer vício, tendo, inclusive, quando juntado petição em ID n. 158515025, feito menção EXPRESSA sobre a existência da Reconvenção, vejamos:

“ANA CAROLINA CAZELLI CONDE, já qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, por intermédio de seu advogado subscrito, em razão da intimação expedida (Id n° 156748517), se manifestar da seguinte forma:

Em sede de contestação e reconvenção, a parte ré aduziu que a autora não detém a posse justa do imóvel sob o fundamento de que os documentos que sustentaram a escritura pública são falsos.

Insta esclarecer que a requerente não confeccionou e nem requereu qualquer documento, sendo tal atribuição do Cartório competente. Aliás, ela agiu de boa-fé e os documentos apresentados pelo suposto procurador foram dotados de autenticidade pelo Cartório que o emitiu, sendo impossível que a parte requerida, naquele momento, soubesse do possível ato fraudulento.”.

Registra-se que tal peticionamento ocorreu após a interposição da Reconvenção e 4 meses antes da prolação da sentença.

Pois bem. A arguição tardia da matéria, notadamente após a ciência do resultado desfavorável de mérito, corresponde à chamada nulidade de algibeira, que é quando a parte, ciente de invalidade ou irregularidade processual, opta por não se manifestar imediatamente e, ao invés, guarda essa informação para usá-la em momento mais conveniente, geralmente quando uma decisão desfavorável é proferida. Tal viola os princípios da boa-fé processual e da lealdade, o que vai de encontro às normas fundamentais do processo civil, notadamente o art. 5o do CPC, o que enseja o seu não conhecimento em sede de apelação.

Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. CITAÇÃO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. QUESTÃO DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DECISÃO DESFAVORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Incidem as Súmulas n. 283 e 284 do STF nos casos em que a parte recorrente deixa de impugnar a fundamentação do julgado, limitando-se a apresentar alegações que não guardam correlação com o decidido nos autos.

2. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva.

3. É entendimento desta Corte Superior que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.297.572/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)”

Ainda:

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INTIMAÇÃO NULA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS EM MOMENTO IMPRÓPRIO – MATÉRIA PRECLUSA – NÃO ENFRENTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM – INOVAÇÃO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A nulidade da intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Essa medida visa evitar que a parte aguarde o momento mais conveniente para fazê-lo, em verdadeira estratégia processual, conhecida como nulidade de algibeira. A questão não arguida no momento oportuno está preclusa e configura inovação recursal, sendo vedada a sua análise pelo Tribunal de Justiça, pois resultaria em supressão de instância. (N.U 1034481-60.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024) (destaquei)”

Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, com base no artigo 932, V e VIII, do CPC, e deixo de majorar os honorários, posto que não foram fixados “Sem custas e honorários sucumbenciais tanto na ação principal como na reconvenção, diante da inexistência de comprovação da má-fé da parte autora/reconvinda na elaboração dos documentos fraudados.”.

(...)

“Em que pese as questões atacadas, a decisão que negou provimento ao Recurso é clara ao reconhecer a ausência do Cerceamento de Defesa, bem como declarada a nulidade da Escritura Pública, o citado retorno ao status a quo é corolário lógico do decisum singular, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.”

Logo, declinadas as razões de fato e de direito que amparam o convencimento do julgador à luz dos elementos constantes dos autos, nem de longe se verifica qualquer interpretação jurídica insustável sobre a matéria colocada à apreciação judicial, deixando evidente que, sob o pretexto de violação à norma jurídica, pretende a parte Agravante, em verdade, a rediscussão da causa, o que não se admite.

Como se vê, a Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, de forma que, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025